Tribunal: TJPA
Processo: 0820286-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820286-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARON DA SILVA SA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820286-96.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ARON DA SILVA SÁ (DAIANE MORAES LIMA- OAB/PA 31.258-A)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE. 1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA. 2. Ordem prejudicada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer do
writ
por perda do objeto.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Daiane Moraes Lima, em favor de ARON DA SILVA SÁ, apontando como autoridade coatora o MM. juízo de direito da 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA.

Aduz o impetrante que o paciente se encontraria sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, nos autos do Processo nº 0809095-39.2023.8.14.0005.

Juntou documentos (Ids.

17549420, 17549421, 17549422 - Págs. 1-2 e 17549423).

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 17548497 - Págs. 1-3), e prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 17629863 - Págs. 1-5), tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem (Id. 17634380 - Págs. 1-11).

É o relatório.

VOTO

VOTO

In casu
, resta prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico:

Em consulta aos autos do Processo de n.º 0809095-39.2023.8.14.0005 no Sistema
PJe
, verifico que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 17/01/2024 (Id. 107228854),
in verbis:

(...)
Por todos os fatos e fundamentos jurídicos expostos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ARON DA SILVA SÁ.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, ressalvando-se que o investigado deve ser posto imediatamente em liberdade, salvo se lhe pesem outras ordens de custódia.

Dessa forma, resta prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA.

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024